Tribunal: TJDFT
Processo: 0752546-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752546-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO BRASILIA 2014 AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Cumprimento de Sentença - Período de Aquisição de Materiais - Desnecessidade de Acompanhamento da Perícia - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Consórcio Brasília 2014 contra Decisão Proferida pelo Eminente Juiz Titular da Terceira Vara da Fazenda Pública, a qual indeferiu a suspensão do pagamento das parcelas dos honorários pericias referentes ao trabalho do Perito no acompanhamento do Cumprimento de Sentença. Sustenta, durante o presente momento da obrigação de fazer, haverá trabalhos internos, destinados à aquisição de materiais, os quais dispensam a atuação de fiscalização pericial. O Senhor Perito, na origem, afirmou inexistir prejuízo para a suspensão do pagamento das parcelas. Sua Excelência, o Juiz Prolator da Decisão Interlocutória agravada, entretanto, entendeu pela existência de prejuízo para o desenvolvimento do processo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Peço vênia ao Eminente condutor do feito na origem, mas não verifico prejuízo à marcha processual com a suspensão do pagamento das parcelas dos honorários periciais. Com efeito, longe de significar acordo entre executado e auxiliar da Justiça para suspender o processo, a manifestação do Perito demonstrou razoabilidade e boa fé ao demonstrar, no atual momento da obrigação de fazer, a desnecessidade de atuação de inspeção técnica. Isso não significa a retirada do poder do Magistrado, por óbvio, de continuar a tramitar o processo, até porque há Meta do Conselho Nacional de Justiça a cumprir. E se a está cumprindo, rigorosamente. De fato, o fato de o Perito não atuar na fase interna de compra de insumos do agravante, não retira a possibilidade de, surgindo questões, questionamentos feitos pelo Magistrado, não possa o Expert respondê-los. Tal atitude encontra eco na própria ratio decidendi do Acórdão (1244222) por mim relatado, no qual a Oitava Turma Cível determinou o pagamento dos honorários periciais fixados pelo douto Juiz mensalmente, a fim de se garantir a aplicação do Princípio da Economia Processual, da Economicidade, da redução dos custos do processo, com efeitos econômicos favoráveis às partes, praticando-se atos processuais com a menor energia possível, com o menor custo monetário. Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre do pagamento dos honorários de advogado por período sem trabalho do respectivo profissional. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO a decisão agravada, desobrigando a agravante de depositar os honorários periciais referentes aos meses de dezembro (2020), janeiro e fevereiro (2021). Ressalto, por oportuno, a presente decisão não tem o condão de suspender o Cumprimento de Sentença. Caberá ao Perito prestar Informações ao Juízo de origem, quando determinadas pelo Magistrado condutor do feito. Em caso de antecipação da fase interna de cumprimento da obrigação de fazer, os honorários voltarão a ser depositados em Juízo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Aos agravados. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 16 de dezembro de 2020, às 21h59min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator